Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRACEPTIVO ESSURE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. 1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Ministério Público e pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, no qual se pleiteia a condenação do réu a custear, em rede hospitalar privada ou realizar junto à rede pública com profissionais especializados, o procedimento cirúrgico de retirada de contraceptivo ESSURE.

2. Nas razões recursais, a autora e o MP requerem o reconhecimento da competência do Juizado Especial e a concessão da antecipação da tutela.

3. Não estão presentes, em análise perfunctória, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Não há elementos nos autos que evidenciem a omissão do Poder Público em promover a retirada do dispositivo. Ademais, é necessária a oportunização do contraditório.

4. Não obstante o Natjus tenha declinado a análise dos documentos colacionados pela autora, como exames e relatório médico, por entender haver necessidade de perícia, tal nota não é vinculante, e, à toda evidência, a análise do relatório médico e demais documentos, como os exames realizados pela autora, não demandam realização de perícia. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Há elementos nos autos hábeis a formar o convencimento do magistrado, como relatório médico e exames, além do noticiado problema que o dispositivo vem causando às mulheres que o implataram. Além disso, o Distrito Federal pode apresentar laudo técnico para infirmar a pretensão da autora/recorrente. Competência dos Juizados Especiais para apreciação da matéria.

5. RECURSOS CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Sentença anulada, para firmar a competência do juízo de origem para processar e julgar a ação.

6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.